Tribunal: TJDFT
Processo: 0749401-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Distrito Federal em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pela agravada – Alda Vieira de Melo -, homologara os cálculos confeccionados pela Contadoria Judicial correspondentes ao crédito exequendo, rejeitando, de outro vértice, a impugnação aos cálculos apresentadas pelo ente distrital arguindo que a fórmula utilizada pelo exequente implicara a caracterização de anatocismo. Essa resolução fora empreendida sob o fundamento de que os parâmetros balizadores dos cálculos referentes ao crédito exequendo foram definidos via de decisão proferida preteritamente no curso do executivo, encontrando-se preclusa a oportunidade de discussão sobre a matéria. Alfim, determinara o magistrado a quo a expedição dos requisitórios de pagamento. Inconformado com essa resolução, objetiva o agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, a agregação de efeito suspensivo ao agravo, e, no mérito, a desconstituição do decisório arrostado, extirpando-se dos cálculos a serem elaborados a incidência da taxa Selic sobre os juros já agregados ao crédito. Como sustentação material passível de aparelhar a irresignação, afirmara, de início, que a questão ora devolvida a reexame não se encontra acobertada pela preclusão, uma vez que tratar-se-ia de erro de cálculo, ensejando a viabilidade de o magistrado atuar até mesmo de ofício, nos termos do artigo 494, inciso I, do estatuto processual. Pontuara tratar-se de matéria de ordem pública, não suscetível à preclusão, realçando que eventual concordância com os cálculos apresentados pela credora não se confunde com anuência aos cálculos elaborados pela Contadoria do Juízo, afastando hipótese de comportamento contraditório. Pontificara que a taxa Selic deve ser calculada apenas sobre o valor principal, corrigido até a entrada em vigor da EC no 113/21, devendo ser, posteriormente, acrescida aos juros até então fixados, sob pena de incidência de juros sobre juros, porquanto aludida taxa já abarca os encargos dessa natureza. Afirmara ressoar equivocada a determinação de cumulação da SELIC com juros, por aplicar, de modo indevido, a Resolução no 303 do Conselho Nacional de Justiça, que trata da atualização apenas dos precatórios e não nas condenações envolvendo a Fazenda Pública. Aduzira que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Distrito Federal em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pela agravada – Alda Vieira de Melo –, dentre outras resoluções, homologara os cálculos confeccionados pela Contadoria Judicial correspondentes ao crédito exequendo, rejeitando, de outro vértice, a impugnação aos cálculos apresentadas pelo ente distrital arguindo que a fórmula utilizada pelo exequente implicara a caracterização de anatocismo. Essa resolução fora empreendida sob o fundamento de que os parâmetros balizadores dos cálculos referentes ao crédito exequendo foram definidos via de decisão proferida preteritamente no curso do executivo, encontrando-se preclusa a oportunidade de discussão sobre a matéria. Alfim, determinara o magistrado a quo a expedição dos requisitórios de pagamento. Inconformado com essa resolução, objetiva o agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, a agregação de efeito suspensivo ao agravo, e, no mérito, a desconstituição do decisório arrostado, extirpando-se dos cálculos a serem elaborados a incidência da taxa Selic sobre os juros já agregados ao crédito. Consoante o reportado, o objeto deste agravo adstringe-se à aferição se a aplicação da nova fórmula de atualização decorrente da alteração constitucional advinda da Emenda Constitucional no 113/21, com incidência apenas da taxa SELIC sobre o débito consolidado até a vigência da nova fórmula, impactaria capitalização dos juros moratórios, perquirindo-se, inicialmente, se a discussão restaria alcançada pela preclusão. Alinhadas essas premissas, do cotejo dos elementos materiais coligidos aos autos afere-se que, de fato, a questão aduzida pelo agravante encontra-se acobertada pela preclusão, inviabilizando o seguimento do presente agravo de instrumento. É que a questão afeta à parametrização a ser observada para a confecção dos cálculos referentes ao crédito exequendo já fora resolvida anteriormente no curso procedimental, restando alcançada pela preclusão no curso processual, o que obsta que seja examinada em observância ao devido processo legal, que encarta o princípio do duplo grau de jurisdição, notadamente porque o provimento vergastado observara o decidido anteriormente. Com efeito, anteriormente o ora agravante já havia formulado a mesma arguição ao aviar impugnação ao cumprimento de sentença, postulação que viera a ser resolvida, com definitividade, no curso do subjacente cumprimento de sentença. Ou seja, fora afastada a alegação de que a aplicação da taxa Selic sobre o montante consolidado até o momento da incidência da fórmula implicaria capitalização dos juros moratórios. É o que se depreende da textualidade do provimento cujos excertos seguem adiante transliterados, verbis[1]: “(...) DO EXCESSO EXECUTIVO - UTILIZAÇÃO DA T.R. E DO IPCA-E - VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA O Impugnante sustenta a ocorrência de excesso à execução, sob a alegação de que a Exequente utilizou em seus cálculos o IPCA-E, quando o correto seria utilizar a TR, como índice de correção monetária, a fim de ser observada a coisa julgada. Sem razão o Impugnante, porquanto mostra-se correta a aplicação aos cálculos, como índice de correção monetária, o IPCA-E, em observância ao que foi decidido no julgamento do RE 870.947/SE, sem que tal posicionamento signifique ofensa à coisa julgada. Na mesma linha de pensamento, confiram-se os seguintes julgados colhidos da jurisprudência do col. Superior Tribunal de Justiça (STJ): (...) Consoante o entendimento firmado pelo col. Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento, mencionado alhures, do RE 870.947, sob a sistemática da repercussão geral (Tema no 810), a correção monetária das dívidas não tributárias da Fazenda Pública, deve ser realizada pelo IPCA-E. No mesmo julgamento, o Pretório Excelso, ainda, considerou a inconstitucionalidade da TR como índice de correção monetária. Desse modo, ao analisar quais os índices de correção monetária seriam mais adequados para cada tipo de demanda ajuizada contra a Fazenda Pública, ao julgar o REsp 1.495.146/MG, em 22/2/2018, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 905), o Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), expressamente firmou a seguinte tese: “(...) 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos: As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.” O STJ, portanto, fixou a tese de que a correção monetária das condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, posteriormente a julho de 2009, referentes a servidores e empregados públicos, deve observar o IPCA-E e os juros de mora devem observar o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei n° 11.960, de 29 de junho de 2009. A propósito, o artigo 12, inciso II, da Lei 8.177/91, com a redação dada pela Lei 12.703/2012, dispõe que o percentual de 0,5% ao mês somente é aplicado à caderneta de poupança quando a taxa SELIC é superior a 8,5% ao ano. Do contrário, aplica-se o percentual de 70% da meta da taxa SELIC ao ano. Logo, a taxa de juros e o índice de correção monetária que devem ser aplicados às dívidas não tributárias da Fazenda Pública, de acordo com o decidido no RE 870.947, é, respectivamente, o percentual da caderneta de poupança, atentando-se para o disposto no artigo 12, inciso II, da Lei 8.177/91, e o IPCAE. Esse entendimento aplica-se ao presente caso, considerando que o objeto da execução é o pagamento de quantia certa referente às parcelas retroativas a título de benefício alimentação, reconhecido pelo título executivo judicial, ou seja, trata-se de dívida não tributária. Tal metodologia de cálculo, contudo, deve ser observada apenas até novembro de 2021. Após, ou seja, a partir de dezembro de 2021 em diante, por força da recente promulgação da Emenda Constitucional no 113/2021, cujo art. 3o, trata justamente da metodologia de atualização de crédito, deve ser aplicada a SELIC (que engloba correção e juros de mora). Estipula o referido dispositivo legal o seguinte: Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. (Negritado) Da leitura do artigo citado, é possível inferir que a expressão "nas discussões" significa que a aplicação da SELIC deve ser observada em todos os processos em curso que envolvam a Fazenda Pública. Além do mais, em sessão realizada no dia 22/03/2022, o Plenário do Conselho Nacional de Justiça – CNJ aprovou por unanimidade a alteração da Resolução CNJ n. 303/2019, que dispõe sobre a gestão dos precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Judiciário, sendo definida a mudança do índice de correção monetária, para adotar a taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), à luz da EC no 113/2021. A respeito das alterações da Resolução CNJ n. 303/2019, o artigo 21 da referida norma passou a estabelecer que "A partir de dezembro de 2021, e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e de compensação da mora, os precatórios, independentemente de sua natureza, serão corrigidos pelo índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. (redação dada pela Resolução n. 448, de 25.3.2022)". Nessa toada, o disposto no art. 3o da EC no 113/2021 deve ter aplicação na presente hipótese a partir de dezembro de 2021, considerando que, por previsão expressa do art. 7o, tal norma entrou em vigor na data de sua publicação, que ocorreu no Diário Oficial da União de 09/12/2021. DISPOSITIVO Ante o exposto, decido e determino o seguinte: a) REJEITO A IMPUGNAÇÃO apresentada pelo do DISTRITO FEDERAL e, por conseguinte, HOMOLOGO os cálculos de ID no 158866051; b) Consigno que a metodologia de cálculo deve observar o seguinte: b.1) até novembro de 2021 incidência do IPCA-E, como índice de correção monetária, e do percentual da caderneta de poupança, como taxa de juros de mora, de acordo com o disposto na Lei no 11.960/09, atentando-se para o disposto no artigo 12, inciso II, da Lei 8.177/91; b.2) após, os valores alcançados até novembro de 2021 (item “a”), quais sejam o principal corrigido e os juros, deverão ser somados entre si a fim de encontrar o montante total da dívida até o referido mês (11/2021); b.3) em seguida, a partir de dezembro de 2021, sobre os valores encontrados no item “b” deverão incidir, tão somente, a taxa SELIC (Emenda Constitucional no 113/2021), eis que a mencionada taxa já engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios. b.4) o período de abrangência das parcelas devidas é de janeiro de 1996 até 28/04/1997. c) DEFIRO o pedido de expedição de Requisitórios em relação à parcela incontroversa dos autos, ou seja, de acordo com os cálculos apresentados pelo Ente Distrital (ID no 162946128), observando-se que, em relação ao crédito principal, deverá ser expedido na forma de Precatório. Deixo de arbitrar honorários em desfavor do Ente Distrital, tendo em vista o arbitramento realizado no pronunciamento de ID no 158920069. Preclusa a presente Decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para feitura dos cálculos de acordo com a metodologia consignada acima e adequação à Portaria GPR no 07 de 02/01/2019. Vindo a manifestação da Contadoria, abra-se vista às partes por 05 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Ato processual registrado eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. (...)” – Sem grifos no original Essa resolução fora mantida incólume em instância recursal ao ser desprovido o agravo de instrumento interposto pelo ente distrital, diante da concessão de efeitos infringentes aos embargos de declaração opostos naqueles autos – no 0737283-44.2023.8.07.0000 –, consoante se afere da suma do acórdão prolatado, transitado em julgado em 19/06/2024[2], litteris: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TÍTULO EXECUTIVO. SENTENÇA COLETIVA. OBJETO. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS ASSEGURADAS AOS SUBSTITUÍDOS DE ENTIDADE SINDICAL. CRÉDITO RECONHECIDO. NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. FÓRMULA DE ATUALIZAÇÃO E INCREMENTO DA OBRIGAÇÃO. ENTENDIMENTOS CRISTALIZADOS PELO STF (TEMAS DE REPERCUSSÃO GERAL 810 E 1.170). FÓRMULA DE CORREÇÃO FIXADA PELO ARTIGO 1o-F DA LEI no 9.494/97, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI no 11.960/09. INCONSTITUCIONALIDADE. JUROS DE MORA. ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA. CONSTITUCIONALIDADE. APLICAÇÃO IMEDIATA A PARTIR DA VIGÊNCIA DA REGULAÇÃO LEGAL. TESES. APLICAÇÃO AO CASO CONCRETO INDEPENDENTEMENTE DE O TÍTULO EXECUTIVO DISPOR DE FORMA DIVERSA. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELA CORTE CONSTITUCIONAL. OBSERVÂNCIA NO CASO CONCRETO. RESSALVA DA FÓRMULA. ADVENTO DE REGULAÇÃO CONSTITUCIONAL DISPONDO SOBRE A MATÉRIA (EC No 113/21, ART. 3o). EMBARGOS DE DECLRAÇÃO ACOLHIDOS. 1. Dispondo sobre a matéria em ambiente da sistemática da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixara, em se tratando de obrigação de natureza não-tributária, a inconstitucionalidade do critério de correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública mediante consideração do índice de remuneração oficial da caderneta de poupança, estabelecido pelo artigo 1o-F da Lei n. 9.494/97, com a redação dada pela Lei n. 11.960/09, ao fundamento de que não se qualifica como medida adequada a traduzir a variação de preços da economia, fixando, em contrapartida, a constitucionalidade do dispositivo na parte em que trata dos juros de mora incidentes sobre o débito segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança (STF, Tema 810, RE 810.947). 2. Corroborando o firmado sobre a constitucionalidade da contagem dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança na hipótese de obrigação imposta à Fazenda Pública em relação jurídica não-tributária, na forma do fixado no ambiente do Tema 810, a Suprema Corte estratificara o entendimento, também em ambiente de repercussão geral, de que a incidência dos juros na forma definida pelo artigo 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, deve ocorrer a partir da vigência da legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado (STF, Tema 1.170, RE 1.317.982). 3. A par dos entendimentos firmados sobre a inconstitucionalidade da forma de correção fixada pelo artigo 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, e, em contrapartida, da constitucionalidade do dispositivo na parte em que cuida dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública em obrigações de natureza não-tributária, sobreleva das teses firmadas e do entendimento consolidado pela Corte Constitucional que a aplicação do decidido nos casos concretos, desde que entrara em vigor a regulamentação na parte preservada, não encontra óbice na subsistência de coisa julgada dispondo de forma diversa sobre a fórmula de correção e compensação da mora. 4. Firmados entendimentos e fixadas teses pela Suprema Corte sobre as questões pertinentes à fórmula de correção e compensação da mora nas obrigações impostas à Fazenda Pública de natureza não-tributária em ambiente de controle de constitucionalidade e sob a sistemática da repercussão geral, inclusive no sentido de que a aplicação da forma de correção definida e dos juros de mora desde a vigência da inovação legal na parte em que fora preservada - artigo 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009 -, não encontra óbice na subsistência de coisa julgada tratando das matérias de forma diversa, deve ser observado o firmado no caso concreto, independentemente do disposto no título judicial, com a única ressalva de que a fórmula firmada deve viger até o advento da Emenda Constitucional no 113/21 (art. 3o). 5. Embargos de declaração conhecidos e providos, com efeitos infringentes. Unânime.” (Acórdão 1839291, 0737283-44.2023.8.07.0000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/03/2024, publicado no DJe: 02/05/2024.) O que se infere dos autos, em verdade, é que o agravante reprisa questão que restara acastelada pelo manto da preclusão, à medida em que analisada e resolvida anteriormente, não se afigurando legítima sua renovação nesta sede recursal, encerrando óbice ao seu conhecimento, em razão do grau de imutabilidade que alcançara há muito tempo nos autos. Em suma, sobeja que a matéria reprisada apontada já restara definitivamente resolvida no trânsito processual. Com efeito, a questão relativa à fórmula de correção do crédito exequendo, notadamente quanto ao índice de atualização e a forma em que incidirá, já fora efetivamente resolvida, não podendo ser aventada novamente, sob pena de malferimento à segurança jurídica. Ademais, ressoa que, diversamente do apreendido pelo agravante, não se trata de erro de cálculo, mas de discussão acerca dos parâmetros balizadores da fórmula de cálculo referente ao crédito exequendo. Registre-se, outrossim, que, conquanto a arguição referente ao índice de correção monetária e juros de mora incidentes sobre o crédito exequendo encarte matéria de ordem pública, em sendo resolvida, não está infensa aos efeitos da preclusão ou da coisa julgada, tornando inviável que seja revolvida até mesmo de ofício. Assim é que, enfrentada e refutada a arguição por decisão precedente, inviável que o agravante a reprise muito após sua resolução primeva, inclusive, via de provimento alcançado pela coisa julgado. Inviável, pois, o conhecimento do agravo, conquanto veicule pretensão que encerra matéria de ordem pública, pois, de qualquer forma, está sujeita aos efeitos da preclusão e da coisa julgada, porque transmudadas em questão processual que fora regularmente resolvida. Esse, aliás, o entendimento sufragado por esta Casa de Justiça, consoante se depreende dos arestos adiante ementados: “CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. 1. O art. 507 do CPC preconiza que "é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão". 2. Ainda que se trate de matéria de ordem pública, uma vez decidida ou superado o momento processual adequado para o seu enfrentamento, não há dúvidas de que sobre a questão incide o manto protetor da preclusão. 3. A preclusão tem como fundamento a preservação da segurança jurídica, impedindo que a mesma questão seja debatida mais de uma vez, ou mesmo que venham as partes alegar novas questões a todo momento, prolongando excessivamente a duração do processo, sendo aplicável, inclusive, às matérias de ordem pública. 4. Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão 1853583, 07509084820238070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/4/2024, publicado no DJE: 17/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO EMPRESARIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO À HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS. AUTOS ELETRÔNICOS. DISPENSA. INTEMPESTIVIDADE. REJEITADA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. MÉRITO. CORREÇÃO MONETÁRIA. INDICAÇÃO NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO. OBSERVÂNCIA DA COISA JULGADA. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. INOCORRÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DEFERIMENTO APÓS O DECURSO DO PRAZO DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. INCIDÊNCIA DE MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO ARTIGO 523 DO CPC. CONSEQUÊNCIA LEGAL.. MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Tratando-se de processo eletrônico, as peças obrigatórias listadas no art. 1.017, do Código de Processo Civil são dispensáveis, conforme prevê o art. 1.017, § 5o do CPC. Preliminar em contrarrazões rejeitada. 2. Pedidos não feitos em primeira instância não podem ser conhecidos em sede recursal por configurar inovação recursal e supressão de instância. 3. Fixada a aplicabilidade do índice da correção monetária e juros, sendo os reajustes assegurados no título judicial, havendo trânsito em julgado do julgado, resta configurada a preclusão da matéria. 3.1. Ainda que se trate de matéria de ordem pública, uma vez analisada a questão dos índices de correção monetária e juros de mora, resta acobertada pela preclusão, sendo incabível nova análise, pelo que se mostra correta a sentença. Precedentes. 4. Nos termos do artigo 523 do Código de Processo Civil, uma vez intimada do cumprimento de sentença, a parte tem 15 (quinze) dias para realizar o depósito do valor cobrado, sob pena de ser aplicada multa e fixados honorários advocatícios. 4.1. No caso em análise, a executada não efetuou o pagamento espontaneamente, sendo devida a aplicação das penalidades do artigo 523, §1o, do CPC. 5. A posterior decretação de falência da devedora não retira a obrigação de pagamento da multa constante do art. 523, § 1o, do CPC. 6. A multa constante do art. 523, § 1o, do CPC possui natureza de sanção processual, servindo como forma coercitiva para o pagamento do débito perseguido por meio do cumprimento de sentença, o que a diferencia dos créditos constantes do art. 83, VII, da Lei 11.101/05. 7. O exercício do direito de ação/defesa não configura litigância de má-fé, portanto descabida a aplicação da multa prevista no art. 81 do CPC. 8. Preliminar de intempestividade rejeitada. Não conhecer de ofício a preliminar de ilegitimidade, por inovação recursal. Recurso conhecido em parte. Na extensão, negado provimento.” (Acórdão 1855541, 07321814120238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2024, publicado no DJE: 14/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. INVENTÁRIO. ALTA INDAGAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. À luz do artigo 507 do CPC, não se mostra lícito à parte revolver matéria já expressamente decidida, pretendendo que seja reexaminada a cada oportunidade de falar nos autos, sob o pretexto de trazer novos enfoques, desconsiderando os efeitos processuais da preclusão. 2. A alegação de que a questão de alta indagação seja matéria de ordem pública, per si, não impede a preclusão. Mesmo as matérias de ordem pública estão sujeitas à definitividade, sob pena de se perpetuar o debate sobre matéria já resolvida judicialmente. 3. Impõe-se o não conhecimento do agravo de instrumento em que as agravantes, que não se insurgiram quanto à manutenção do imóvel na partilha no prazo legal, indevidamente pretendem renovar a discussão na origem. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1853102, 07486169020238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/4/2024, publicado no DJE: 8/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sob esse prisma, fica patente que o agravante reprisa arguição já refutada, ignorando a preclusão que recobrira o postulado. O processo, como cediço, destina-se a resolver os conflitos intersubjetivos não resolvidos amistosamente, caminhando para frente com esse desiderato, daí porque as questões superadas não podem ser reprisadas. No caso, resolvida a questão afeta aos parâmetros de atualização do crédito exequendo, a matéria restara acastelada pela preclusão, tornando inviável que reprise a questão, pois superada (CPC, art. 507). Destarte, considerando que a decisão guerreada observara o que fora anteriormente resolvido, não sobeja possível a análise dessa questão nesse grau recursal. O estatuto processual, atento àquele enunciado e ao instituto da preclusão, não contempla a atuação de ofício do juízo na origem para alterar o que fora resolvido, sem qualquer justa fundamentação, o que significaria verdadeira subversão do princípio do duplo grau de jurisdição. Confira-se, pois, o que dispõe o Código de Processo Civil em seu artigo 505, verbis: “Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei.” Destarte, resolvida a matéria, não é dado ao juiz, assim como às partes, revolver os debates, sob pena de ofensa à segurança jurídica que se faz imperiosa nos atos judiciais. Para Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery “(...) A preclusão envolve as partes, mas pode ocorrer, também, relativamente ao juiz, no sentido de que ao magistrado é imposto impedimento com a finalidade de que não possa mais julgar questão decidida. A doutrina faz referência a esse fenômeno denominando-o de preclusão pro judicato (...)”[3]. Nesse mesmo sentido, confira-se a lição de Luiz Flávio Gomes e Alice Bianchini in RT 810/462: “7.1 De outra parte, que o instituto da preclusão alcança todos os sujeitos do processo (partes e juiz) já ninguém põe em dúvida. Essa é a lição, aliás, de Arruda Alvim, que destaca que a preclusão ‘atinge os três sujeitos do processo, ou seja, os sujeitos parciais e o sujeito imparcial’ (‘Dogmática jurídica e o novo Código de Processo Civil’, São Paulo, RePro 1/128). 7.2 No mesmo sentido, Chiovenda (apud Humberto Theodoro Júnior, ‘A preclusão no processo civil’, São Paulo, RT 784/19, nota 30, ano 90, fev. 2001) e Stefano Riccio (La preclusione processuale penale, Milano, Giuffrè, 1951, p. 100). 7.3 Se a preclusão, para as partes, atinge faculdades, quanto ao juiz vincula-se às questões decididas (cf. Ponte de Miranda, Comentários ao Código de Processo Civil, 1939, t. IV, p. 105; Ernani Fidélis dos Santos, Manual de direito processual civil, 3. ed., São Paulo, Saraiva, 1994, vol. 1, p. 498). 7.4 Inquestionavelmente, portanto, consoante o magistério de Antonio Vital Ramos de Vasconcelos, ‘além das partes, o juiz também está sujeito à incidência da preclusão, denominada pro judicato, isto em virtude do princípio bis de eadem re ne sit actio, interpretado no sentido comum de proibição de reproduzir uma demanda ou uma questão ao mesmo juiz que sobre elas já se haja pronunciado. Com efeito, com o pronunciamento acerca da questão o juiz presta a função jurisdicional devida, concluindo o que lhe competia. (...) Pouco importa que ao juiz não estivessem presentes, no momento da deliberação da matéria incidente, todos os argumentos concernentes à questão controvertida: basta tenham tido os litigantes a oportunidade de oferecer suas teses e debater suas razões’ (‘O pedido de reconsideração e a preclusividade das decisões judiciais’, São Paulo, RT 616/18). Quando não há nenhum inconformismo com a decisão proferida (por exemplo: decisão que anulou todos os atos instrutórios), opera-se a preclusão, inclusive pro judicato. Consequentemente, não é lícito ao juiz reapreciar a mesma matéria (já coberta com o manto da preclusão).” Nesse sentido é pacífico o entendimento firmado por esta Corte de Justiça, que reconhecendo a subordinação do juiz à imutabilidade das decisões resolvidas com imutabilidade, prestigia o instituto da preclusão pro judicato. Confiram-se: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. INDICAÇÃO DE BEM À PENHORA PELA DEVEDORA. DECISÃO JUDICIAL FAVORÁVEL. TRÂNSITO EM JULGADO. CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO. Assegurada à devedora a oportunidade de ter sua indicação de bens à penhora por decisão judicial transitada em julgado, não é dado rediscutir ou rever tal determinação. Opera-se a preclusão pro judicato, pela qual o juiz não pode decidir novamente no processo a mesma matéria (CPC, art. 471: "nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide"). Recurso conhecido e provido, maioria.” (Acórdão n. 618505, 20120020129460AGI, Relator WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 2a Turma Cível, julgado em 18/07/2012, DJ 17/09/2012 p. 88) “CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO QUE REABRE QUESTÃO JÁ DECIDIDA TRANSITADA EM JULGADO - PRECLUSÃO PRO JUDICATO - RECURSO PROVIDO. 1 - O art. 471 do CPC estabelece a preclusão pro judicato, determinando que "nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide [...].", da mesma forma que o art. 473 do Código de Processo Civil determina que "é defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão." (...)” (Acórdão n. 611933, 20120020127038AGI, Relator LECIR MANOEL DA LUZ, 1a Turma Cível, julgado em 15/08/2012, DJ 13/09/2012 p. 77) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. SENTENÇA. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. DETERMINAÇÃO DE APRESETAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO INTEGRAL DA SENTENÇA. JUNTADA DE CÓPIA DO DOCUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DANDO POR CUMPRIDA A OBRIGAÇÃO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INDEFERIMENTO. PRECLUSÃO. EXECUÇÃO DAS ASTREINTES. ADMISSÃO. REEXAME DE QUESTÃO DECIDIDA ANTERIORMENTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Se opta a parte por conformar-se com o decisum, a ela é defeso discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão, nos termos do art. 473 do CPC. A não interposição de recurso próprio para combater a decisão torna precluso o direito da parte de ver a questão reapreciada. 2. Quanto ao julgador, excetuando-se as restritas hipóteses de erro material, daquelas que ensejam os embargos declaratórios, bem como na hipótese dos embargos infringentes para o próprio juiz da causa (art. 34 da Lei n.o 6.830/80) e a circunstância prevista no artigo 296 do Código de Processo Civil, não pode ele, por ato próprio ou por ato de juiz de mesma hierarquia, revogar, modificar ou desconstituir suas decisões. 3. É próprio das decisões interlocutórias o juízo de retratação, mas a interpretação desta faculdade não pode ser alargada a ponto de se chancelar a instabilidade das relações jurídicas. 4. O art. 471 do Código de Processo Civil explicita a repercussão concreta no mundo jurídico da coisa julgada material ou imutabilidade dos efeitos naturais das decisões judiciais, que é a impossibilidade de o juiz da causa, ou outro qualquer, voltar a apreciar o pedido já decidido relativamente a uma lide. 5. Há, em relação a todas as decisões processuais, a chamada preclusão pro judicato, segundo a qual, com ou sem solução de mérito, "nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide" (art. 471). Somente pelas vias recursais próprias, e no devido tempo e forma da lei, é que se pode provocar a revisão e a reforma das decisões judiciais.” (Acórdão n. 350147, 20090020020078AGI, Relator LÉCIO RESENDE, 1a Turma Cível, julgado em 01/04/2009, DJ 13/04/2009 p. 69) “A eficácia preclusiva da coisa julgada reveste o título judicial do caráter da indiscutibilidade e da imutabilidade, não se permitindo novas discussões a respeito das decisões decididas em torno da mesma lide.” (Acórdão n. 294248, 20070020117503AGI, Relator HAYDEVALDA SAMPAIO, 5a Turma Cível, julgado em 07/02/2008, DJ 19/02/2008 p. 1911) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. COISA JULGADA CARACTERIZADA. 1. A coisa julgada foi criada pelo ordenamento jurídico a fim de se conferir imutabilidade às decisões judiciais, instituto que, na legislação pátria, está alçado à categoria de garantia fundamental, previsto no artigo 5o, inciso XXXVI da Constituição Federal de 1988. 2. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão n. 536032, 20110020116681AGI, Relator ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, 6a Turma Cível, julgado em 14/09/2011, DJ 22/09/2011 p. 171) Assim, já resolvida a questão no trânsito processual, revestindo-se de imutabilidade que vincula mesmo o juízo processante da execução, não há que se reprisar a questão relativa à fórmula de apuração do crédito exequendo e, conseguintemente, à forma de incidência da taxa SELIC sobre o montante a ser apurado. Alinhados esses argumentos e afigurando-se despiciendo serem aduzidos outros fundamentos ante a irreversível constatação de que o ora agravante não aduzira qualquer argumentação passível de conhecimento apura-se que o agravo ressente-se de sustentação material, não se contemporizando com o conceito de motivação recursal, não podendo ser conhecido, por não suplantar o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente à sua aptidão traduzida na regularidade formal da peça através da qual fora interposto. Desses argumentos deflui a certeza de que o inconformismo manifestado pelo agravante ressente-se de sustentação, uma vez que não apresentara qualquer argumentação inovadora como apta ensejar a análise da pretensão que manejara sob novo prisma. Afere-se, portanto, que o agravo não merece sequer ser conhecido, não se abalando a decisão arrostada pelo inconformismo reiterado do agravante, desprovido de qualquer lastro. O agravo, sob essa moldura, afigura-se manifestamente improcedente, pois encerra a renovação de pretensão acastelada pelo manto da preclusão, legitimando que lhe seja negado conhecimento em sede de decisão singular, conforme autoriza o artigo 932, inc. III, do estatuto processual vigente. Esteado nos argumentos alinhavados e com lastro no artigo 932, inc. III, do estatuto processual vigente, não conheço, então, do agravo por afigurar-se manifestamente inadmissível, porquanto cinge-se a renovar questões já resolvidas no trânsito processual, negando-lhe trânsito. Sem custas. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar ao arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de novembro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 166577998 (fls. 137/141), Cumprimento de Sentença no 0705382-04.2023.8.07.0018. [2] - ID Num. 201375829 (fl. 296), Cumprimento de Sentença no 0705382-04.2023.8.07.0018. [3] - In Código de Processo Civil Comentado, 4a ed., Ed. RT, 1999, p. 927